Tribunal: TJPA
Processo: 0007760-56.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007760-56.2017.8.14.0028

APELANTE: EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE, MARLON LOPES PIDDE

APELADO: UNIVERSIDADE DE MARABA SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0007760-56.2017.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

RECORRENTE: EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE e MARLON LOPES PIDDE

RECORRIDO: HOSPITAL CELINA GONÇALVES S/A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
Direito Processual Civil. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Indeferimento da inicial por ausência de pagamento das custas processuais. Citação do réu e apresentação de contestação. Princípio da causalidade. Verba sucumbencial devida. Benefício da justiça gratuita concedido em grau recursal.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE e MARLON LOPES PIDDE em desfavor de HOSPITAL CELINA GONÇALVES S/A, julgada extinta sem exame do mérito por ausência de pagamento das custas iniciais, após o parcelamento deferido e inadimplido, com condenação dos autores ao pagamento das verbas de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em: (i) saber se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em hipótese de extinção do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais, após a apresentação de contestação pelo réu; (ii) saber se a apelante faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido quando comprovada a insuficiência financeira, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

4. No caso dos autos, restou demonstrada a hipossuficiência da parte recorrente através de documentos apresentados em grau recursal.

5. O princípio da causalidade impõe à parte vencida a responsabilidade pelos honorários advocatícios, ainda que o feito tenha sido extinto sem julgamento do mérito, desde que a parte contrária tenha sido citada e apresentado defesa.

6. No caso concreto, houve o deferimento da petição inicial, a citação do réu e a apresentação de contestação, configurando-se a relação processual e justificando-se a condenação às verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de justiça pode ser apreciada e deferida em sede recursal, mediante comprovação superveniente da hipossuficiência financeira. 2. A extinção do feito sem exame do mérito por ausência de pagamento das custas iniciais, após a citação e apresentação de contestação, não afasta a incidência do princípio da causalidade, sendo devida a condenação em honorários advocatícios de sucumbência."

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0007760-56.2017.8.14.0028; Recorrente: EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE e MARLON LOPES PIDDE; Recorrido: HOSPITAL CELINA GONÇALVES S/A.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE e MARLON LOPES PIDDE em face da r. sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de HOSPITAL CELINA GONÇALVES S/A.

A decisão recorrida lançada ao id 14931305 julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, IV, ambos do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas iniciais pela parte autora, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Determinou, ainda, o cancelamento da distribuição da exordial e condenou os autores ao pagamento das custas processuais, com isenção do recolhimento por força do art. 22 da Lei Estadual nº 8.328/2015, e, também, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, fixado em R$ 5.777.386,77 (cinco milhões, setecentos e setenta e sete mil, trezentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos).

Em suas razões (id 14931308), os apelantes alegam, em síntese:

(i)

que requerem novamente a concessão dos benefícios da justiça gratuita, argumentando que não possuem recursos para arcar com custas e despesas processuais, tendo juntado documentos que, segundo afirmam, comprovam a insuficiência financeira (declaração de IR de 2017, extratos bancários e comprovante de recebimento de auxílio emergencial);

(ii)

que, diante da extinção do feito por ausência de pressuposto processual (não recolhimento das custas), não há que se falar em condenação em honorários advocatícios, uma vez que sequer houve apreciação de mérito, sustentando que tal entendimento é amparado por jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais;

(iii)

que as verbas sucumbenciais, na hipótese de extinção por falta de recolhimento de custas, não devem ser impostas à parte autora, visto que não houve resistência da parte adversa, e a extinção decorreu de circunstância meramente processual;

(iv)

que eventual condenação ao pagamento de honorários sobre o valor da causa gera um quantum desproporcional à própria situação econômica dos apelantes, pois representa montante elevado e inexequível frente à sua situação financeira;

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para que:

(i)

lhes seja deferido o benefício da gratuidade de justiça;

(ii)

seja afastada a condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados na sentença, reformando-se a decisão nesse ponto.

Em contrarrazões apresentadas ao id 14931317, o Hospital Celina Gonçalves S/A aduziu:

(i)

que não houve comprovação suficiente da hipossuficiência financeira dos apelantes a justificar o deferimento da gratuidade, pois os documentos juntados são antigos e não refletem a atual situação;

(ii)

que o simples recebimento de auxílio emergencial não comprova, por si só, miserabilidade jurídica;

(iii)

que o deferimento da gratuidade não afasta a condenação em honorários sucumbenciais, conforme dispõe o §2º do art. 98 do CPC;

(iv)

que a condenação em honorários decorreu do princípio da causalidade, uma vez que a parte ré apresentou contestação, ensejando a prática de atos processuais defensivos.

Ao final, requer a manutenção integral da sentença combatida.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Inicialmente, quanto ao pleito formulado em sede recursal pelos apelantes, no sentido da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, entendo que assiste-lhes razão.

Isso porque, conquanto tenha sido indeferido o benefício na instância de origem, o presente recurso trouxe novos elementos que permitem a este juízo aferir a atual situação financeira dos recorrentes. Com efeito, acostaram-se documentos que demonstram sua hipossuficiência, tais como a declaração de imposto de renda mais recente, extratos bancários e comprovante de recebimento de auxílio emergencial, evidenciando a fragilidade econômica enfrentada pelos apelantes.

Nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso. Assim, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça em grau recursal.

Passo ao exame do mérito.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a avaliar se o juízo a quo agiu corretamente ao passo que, cancelou a distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais e na mesma decisão condenou a recorrente em honorários de sucumbência.

Conforme consta dos autos, a petição inicial foi recebida, tendo sido deferido o parcelamento das custas iniciais. Diante desse deferimento, foi determinada a citação do réu, o qual apresentou contestação regularmente. Todavia, constatado posteriormente o inadimplemento do parcelamento das custas, foi proferida sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A
quaestio juris
suscitada pelo apelante reside em saber se, nesse contexto, seria devida a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista que não houve análise de mérito.

Cumpre, inicialmente, tecer breves considerações sobre o momento formativo da relação processual.

Embora não se negue a possibilidade de o réu ingressar voluntariamente nos autos e apresentar defesa antes mesmo do esgotamento do prazo para tanto, é imprescindível, para tanto, que a peça inaugural tenha sido previamente admitida pelo juízo e determinada a citação do requerido, sob pena de ausência de formação da relação processual válida e eficaz.

A propósito, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“Com a distribuição, ou com a entrega da petição inicial ao juiz, instaurada se acha a relação processual (ainda não trilateral), e proposta se considera a ação.
Chegando a petição às mãos do juiz, caberá a este examinar seus requisitos intrínsecos e extrínsecos antes de despachá-la. Após esse exame, proferirá uma decisão que pode assumir três naturezas, a saber a)de deferimento da citação: se a petição estiver em termos o juiz a despachará, ordenando a citação do réu para responder (art. 285). É o chamado despacho positivo. Cumprida a diligência deferida, o réu estará integrado à relação processual, tornando-a completa. (...) b) saneamento da petição (...); c) indeferimento da petição (...).” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 48ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 406).

Dessa forma, é certo que a apresentação espontânea de contestação antes da citação, quando sequer deferida a petição inicial, configura ato de mera liberalidade da parte, não sendo suficiente para angularizar a relação processual e por este motivo, em julgados anteriores, indeferi o pedido de condenação em honorários sucumbenciais em processos em que houve o cancelamento da distribuição.

Contudo, este não é o caso dos autos.

Como visto, houve o deferimento da inicial e a determinação da citação do réu, que efetivamente apresentou defesa. Portanto, a relação processual se completou regularmente, tendo sido o processo extinto apenas posteriormente, em razão do inadimplemento das parcelas do parcelamento das custas iniciais.

Nesse cenário, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade. Conforme preceitua a jurisprudência consolidada, a responsabilidade pelas verbas de sucumbência decorre da conduta processual da parte, especialmente no que tange ao ensejo da instauração do contraditório. Ainda que a extinção tenha se dado sem julgamento de mérito, o fato é que a parte adversa foi citada, apresentou defesa e, assim, arcou com os ônus decorrentes do litígio instaurado.

Portanto, afigura-se legítima a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que o feito tenha sido extinto sem resolução do mérito, uma vez que a contestação foi regularmente apresentada após a citação válida, consumando-se o contraditório e configurando-se a relação processual.

Ante o exposto, voto no sentido de DEFERIR o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 27/08/2025